Tribunal: TJDFT
Processo: 0750520-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750520-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA AGRAVADO: JOSE AMERICO DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juizo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou o pedido de execução da multa, por entender que não restou comprovado nos autos o descumprimento da obrigação determinada em sentença. O agravante sustenta que, durante a vigência da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal, houve a determinação para aplicação de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento da referida decisão. Desse modo, como o agravado em duas oportunidades cometeu atos antissociais, atraiu, assim, a devida aplicação da multa pelos descumprimentos. Alega que a sentença confirmou a decisão do Tribunal e fixou multa de forma idêntica. Conclui que a decisão do juízo a quo que negou a execução da multa incorrida pelo requerido está incorreta. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão que rejeitou a execução da multa fixada e para reconhecer a exequibilidade dos dois dias de multa pelo descumprimento da decisão judicial em duas oportunidades (20/04/2019 e 01/05/2019), conforme consta nos autos. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à probabilidade do direito afirmado, sua presença está evidenciada. É que, pelo menos numa análise prefacial, compulsando os autos, verifica-se que, ainda que não tenha havido a comunicação de novos atos antissociais pelo agravado após a sentença, houve o descumprimento da decisão que antecipou a tutela nesta instância recursal, em 11/04/2019, nas datas de 30/04/2019 e 16/05/2019 (ID no 21711386). Desse modo, parece ser legítima a execução da multa requerida pelo condomínio agravante, nos termos do art. 537, do CPC. No entanto, quanto ao periculum in mora, o agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação com a só utilização da expressão “risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. Dessa forma, estando ausente um dos requisitos necessários a antecipação da tutela recursal, indefiro o pedido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2020 20:27:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator